Tribunal: TJES
Processo: 0000013-34.2016.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-34.2016.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCELINO JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO . DECISÃO QUE NÃO SE PROJETOU
DE FORMA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS POR DECISÃO QUE NÃO SE PROJETA DE FORMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este o caso dos autos.

2.
Caso concreto que não revelou decisão dos jurados contrária às provas dos autos, seja com relação ao reconhecimento da autoria, seja com relação às qualificadoras.

3.
Em se tratando de pretérita posse ilegal de arma de fogo, que perdurou no tempo sem vinculação com o objetivo de matar, e posterior homicídio perpetrado, afere-se desígnios autônomos a se concluir que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois delitos, a ensejar o reconhecimento do concurso material e o somatório das penas.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
FRANCELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO D
E AGUA DOCE DO NORTE/ES
, que, após votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, lhe impôs condenação em razão da prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10826/03, reconhecendo o concurso material.

Aduz o apelante, em síntese, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, à luz da inexistência de comprovação da autoria do homicídio denunciado; da ausência de comprovação da qualificadora relativa a recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e do exercício da legítima defesa.

Sustenta, ainda, que não há concurso material a ser reconhecido no caso concreto, diante dos crimes tratados nos autos.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o apelo não merece provimento.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este panorama que se revela no caso concreto.

Vejamos:

Como destacado nos autos,
c
onsta da inicial acusatória que
no
dia 25/12/2015, por volta das 14:00hrs, no Distrito de Governador Lacerda de Aguiar, acontecia um almoço de família, momento em que o acusado teria agredido fisicamente o neto Wallace Bernardino Botelho Júnior, “dando-lhe chineladas”, porque supostamente, a criança estava pegando pintinho no galinheiro.

De acordo com a prefacial acusatória, o Sr. Lindomar Timóteo da Cunha, cunhado do réu, pediu que ele não agredisse a criança, ao que se iniciou uma luta corporal entre ambos. Acrescenta que a vítima Valtair, enteado do réu e a Sra. Matilde Caetano, esposa do réu, contiveram os ânimos e, cessada a briga, Lindomar saiu do local.

Aduz a denúncia que, inconformado, o réu entrou em casa para pegar uma espingarda e matar Lindomar. Mais uma vez, tentaram interferir Valtair e Matilde, ao que Francelino respondeu que fossem embora.

Nesse momento, Matilde conseguiu sair do local, mas Valtair não, tendo sido atingido com um tiro no peito.

Prossegue a peça, afirmando que Matilde retornou ao local após o disparo e ouviu o réu dizendo perto do corpo: “não vem ninguém não que eu atiro de novo”.

Por fim, esclarece que o denunciado foi preso em flagrante escondido em um matagal na “prainha do Rio Preto” e levado até sua residência, lá foi apreendida a arma de fogo, utilizada no crime e uma segunda arma, uma garrucha, calibre .32”.

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos, não sendo objeto de irresignaçao.

A mesma conclusão se projeta com relação a autoria do delito
e qualificadoras reconhecidas pelos jurados,
haja vista que, deveras, pelas provas produzidas e reafirmadas em juízo, afere-se que testemunhas presenciais destacaram claramente que:
A.
O apelante deliberadamente efetuou o disparo que ocasionou a morte da vítima;
B.
Que a vítima não esperava ser atingida, e fora alvejada quando estava sentada no chão, calçando um tênis, e tal panorama realmente reflete a implementação de recurso que impossibilitou ou dificultou a reação da vítima;
C.
Que o delito fora praticado em razão de atos de praticados pela vítima para conter previamente agressão entre o apelante e terceiro, revelando-se efetivamente patente o motivo fútil.

Tudo conforme descrito pelo
Parquet
em suas manifestações, e portanto repito, não h
avendo que se falar em
decisão dos jurados contrária às provas dos autos,
não há se efetivar a reforma da decisão por este Tribunal
.

Em trato continuativo destaco que em se tratando de pretérita posse ilegal de arma de fogo, que perdurou o tempo, sem vinculação com o objetivo de matar, e posterior homicídio perpetrado, afere-se desígnios autônomos a se concluir que o agente mediante mais de uma ação praticou dois delitos, a ensejar o reconhecimento do concurso material e o somatório das penas.

É o caso dos autos, de maneira que, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO do recurso e NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, entendo que os mesmos devem ser majorados, e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO -
Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.